Tribunal: STF
Processo: HC 225145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.2.2023 por Edson Stormoski Lara, advogado, em benefício de Jussemara Ninoff Rodrigues, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2022, denegou o Habeas Corpus n. 760.414/SP.



O caso



    2. Consta da inicial que a paciente cumpre pena definitiva de treze anos, dois meses e vinte dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Alegando ser a única responsável por filha menor de doze anos e estar grávida de gêmeos, a paciente pleiteou o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP em 27.5.2022 (Execução Penal n. 7001582-79.2015.8.26.0198).



    4. Insistindo na concessão do benefício da prisão domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2152848-69.2022.8.26.0000. Em 26.7.2022, a Décima Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se, inicialmente, o Habeas Corpus n. 760.414/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 21.10.2022. 



    Aquela decisão monocrática transitou em julgado em 4.11.2022.



    6. Contra o mesmo acórdão do Tribunal estadual a defesa impetrou, em 11.2.2023, novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.2.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 801.851/SP, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 760.414/SP. 



    7. Essa última decisão é o objeto da presente ação. O impetrante alega que as situações fáticas que ensejaram os dois habeas corpus seriam distintas.



    Argumenta que, no “HC n. 760.414/SP, impetrado em favor da paciente Jussemara Ninoff Rodrigues e apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2152848- 69.2022.8.26.0000), a paciente estaria passando por uma gestação de risco e ainda teria aos seus cuidados uma única filha de 9 anos de idade S N. Contudo, com nova impetração do writ n. 801851/SP (2023/0041019-9), perante o Superior Tribunal de Justiça, evidencia não somente uma única filha S N objeto do primeiro writ, mas o nascimento das gêmeas Z N B e Z N B em 9/10/2022 no Hospital Ministro Costa Cavalcanti de Foz do Iguaçu/PR” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que, “com o nascimento das gêmeas Z N B e Z N B, torna-se evidente a imprescindibilidade da paciente no lar, sendo ela a única responsável e apta a prestar a assistência as suas filhas gêmeas recém-nascidas. No caso dos autos, Jussemara Ninoff Rodrigues é mãe de três crianças menores de 12 anos e cumpre pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça em regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Ministro Gilmar Mendes foi o Relator do habeas corpus coletivo Habeas Corpus 165.704 Distrito julgado procedente, à unanimidade, pela Segunda Turma do STF, em 20 de outubro de 2020, no qual se determinou a substituição da prisão preventiva de pais ou responsáveis por menores ou pessoas com deficiência pela prisão domiciliar (eDOC 679). Reitere-se que este habeas corpus coletivo possui inegável dimensão estrutural, conforme assentado em outras oportunidades, uma vez que busca corrigir falhas estruturais e institucionais na implementação da regra da prisão domiciliar estabelecida pelo legislador para os pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência (art. 318, II e VI, do CPP)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer o impetrante a concessão liminar da ordem, para que seja revogado o mandado de prisão da paciente, com a imediata expedição do contramandado de prisão em favor desta com envio dos autos para Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR; 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, em favor da paciente Jussemara Ninoff Rodrigues, a imprescindível prisão domiciliar, sendo a única responsável por prestar os necessários cuidados das três filhas menores, em qualquer caso, definida a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamados da mais pura e cristalina Justiça” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.2.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 801.851/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 801.851/SP, por ser repetição do Habeas Corpus n. 760.414/SP, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JUSSEMARA NINOFF RODRIGUES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2152848-69.2022.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que a paciente, cumprindo pena em razão de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve indeferido pedido de prisão domiciliar. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 45/51). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa fazer jus a paciente à prisão domiciliar, uma vez que é a única responsável pelos cuidados da filha de 9 anos de idade. Além disso, destaca a gestação de risco (gravidez gemelar). 



    Assere que esse benefício pode ser estendido às presas em regime semiaberto ou fechado, desde que as particularidades do caso indiquem a imprescindibilidade da prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 760.414/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão denegando a ordem (DJe de 25/10/2022). 



    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração, indefiro-o liminarmente com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 8).



    12. A decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. 



    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    13. Diferente do alegado pelo impetrante, a modificação do contexto fático, com o nascimento das duas filhas gêmeas da paciente, constou da decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro no Habeas Corpus n. 760.414/SP: “A defesa trouxe aos autos informação de que a paciente deu à luz a duas filhas (e-STJ fls. 90/93), contudo, a mudança na situação fática deve ser primeiramente submetida às instâncias ordinárias, sob o risco de indevida supressão” (fl. 2, e-doc. 6 do Habeas Corpus n. 222.428, de minha relatoria).



    Correta, portanto, a decisão impugnada, ao assentar-se ser o Habeas Corpus n. 801.851/SP mera repetição do Habeas Corpus n. 760.414/SP. 



    14. Em 22.11.2022, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 222.428/SP, também impetrado em benefício da paciente. Naquela ação, impetrada contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 760.414/SP, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de a paciente ser a única responsável por filha menor de doze anos e estar grávida de gêmeos. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.12.2002.



    15. Como assentado na decisão proferida no Habeas Corpus n. 222.428/SP, não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente.



    16. A paciente foi condenada à pena definitiva de treze anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.



    Em 16.7.2019, obteve a progressão ao regime semiaberto.



    Em 2.1.2020, não retornou da saída temporária de final de ano, o que motivou a suspensão cautelar do regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão, ainda não cumprido. 



    17. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos, nem está acometida de doença grave (inc. II do art. 117 da Lei de Execuções Penais). Ser a paciente mãe de três crianças menores de doze anos (inc. III do art. 117 da Lei de Execuções Penais) é o dado que poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Entretanto, não há indicação de sequer ter sido retomado o cumprimento da pena, interrompido pela fuga da paciente em 2.1.2020 (Execução n. 7001582-79.2015.8.26.0198). Na inicial do presente habeas corpus, o impetrante pede “a imediata expedição de contramandado de prisão” em favor da paciente (fl. 7, e-doc. 1).



    Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2021). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    18. Embora a paciente seja mãe de três crianças menores de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    19. Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.



    Na mesma linha são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)



      8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora